Tribunal: TJMT
Processo: 1009048-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009048-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHEUS ROOS
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. MATHEUS ROOS, em favor de OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio da vítima Antonio de Aquino Rocha.
Afirma o impetrante que o paciente encontra-se submetido à constrangimento ilegal, diante do excesso de prazo na formação da culpa, sendo que o inquérito policial sequer foi finalizado.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que conforme o Inquérito Policial no. 148/2013/DMPJC/MT, o paciente é investigado por supostamente ter cometido o crime de homicídio, tendo como vítima a pessoa de Antonio de Aquino Rocha. (id. 40301997)
Analisando os autos, tenho que o magistrado pontuou a realidade processual até o presente momento, quando do indeferimento do pedido de revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, conforme:
“Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que este Juízo já declinou na decisão proferida em ref. 10, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do Requerente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados pela Defesa Técnica não possui o condão de afastar o caráter cautelar de sua prisão.
Ocorre que a prisão preventiva do Acusado restou decretada em 08 de julho de 2015, ante a gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguarda a ordem pública e assegurar a regular coleta de provas e eventual aplicação da lei penal, uma vez que o Requerente se encontrava (e encontra até a presente data), foragido do distrito da culpa, desde o dia dos fatos, não havendo qualquer alteração fática e/ou jurídica que justifique o afastamento da prisão cautelar imposta.
De mais a mais, além do evidente risco de reiteração delitiva, verifica-se que o Requerente encontra-se, desde a data dos fatos foragido da justiça, motivo pela qual não foi se quer interrogado perante a Autoridade Policial, o que, não afastar os fortes indícios de autoria que podemos extrair dos documentos acostados ao feito, em especial os depoimentos colhidos em sede Policial.
No mais, diversas providências já estão sendo tomadas pelos Diretores das Cadeias Públicas, como a restrição temporária de visitas aos segregados, tomando-se os cuidados necessários para fins de evitar a contaminação dentro das cadeias e presídios, não havendo qualquer caso suspeito na Cadeia Pública deste município; portanto, ao menos por ora, demostra-se irrazoável concluir pela revogação da prisão preventiva.
Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.
Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, do Requerente OLANDIONES PEREIRA OLIVEIRA, vulgo “Alan”, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.
Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
Noutro giro, oficie-se a Autoridade Policial, para que proceda a conclusão do Inquérito Policial com urgência." (sic - id. 40301997)
Constata-se tratar o presente mandamus constitucional, de uma medida preventiva que assegure ao paciente não vir a ser preso.
Observa-se que o crime foi cometido em 2013 e em 2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente, o qual, se encontra foragido até o presente momento, em local incerto e não sabido.
Entendo que a decretação de sua prisão se deu em razão dos indícios de autoria, a materialidade delitiva e por justamente se manter longe das mãos da Justiça, não demonstrando qualquer interesse em auxiliar nas investigações e elucidação do crime pelo qual é investigado.
Dessa forma, a medida utilizada pelo magistrado para a elucidação do caso, foi a da prisão preventiva do paciente, salientando inclusive o risco de reiteração delitiva por partes deste.
Por essa frente, tenho que tanto o excesso de prazo não se confirma, visto que conforme ressaltou o magistrado, o paciente sequer foi ouvido perante a autoridade policial, justamente por se encontrar em local incerto e não sabido desde a ocorrência do crime, o que além de retardar toda a marcha investigativa, retarda também a marcha processual.
Ademais, o judicante na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, determinou que fosse oficiada a Autoridade Policial, para que proceda a conclusão do Inquérito Policial com urgência.
Por esse prisma, evidencia-se que a autoridade judiciária não está agindo de modo a procrastinar a investigação e em caso de denúncia e seu recebimento, a formação da culpa. Não há assim falar em excesso de prazo.
Quanto a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, está não se demonstra nos autos, pelo contrário, evidencia-se a presença das balizas autorizadoras da segregação cautelar, diante de o paciente se manter em local incerto e não sabido desde a ocorrência do crime, bem como pelos indícios de autoria e a materialidade delitiva.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator